Tribunal: TJDFT
Processo: 0747532-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: LUANA AVONA VASIU AGRAVADO: MARCELLA CHAVES FREIRE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUANA AVONA VASIU visando reformar a decisão ID 174423392, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, na ação de reintegração/manutenção de posse de veículo automotor n. 0704030-05.2023.8.07.0020, movida em desfavor de MARCELLA CHAVES FREIRE. Foi designada audiência de instrução para o dia 25/01/2024 às 14 horas, a ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, utilizando-se a plataforma MICROSOFT TEAMS (ID 172311878). A agravante requereu (ID 173642795) a “redesignação da audiência telepresencial para audiência presencial, em razão das partes não serem optantes pelo juízo 100% digital, conforme resolução no 481 de 22/11/2022 do CNJ”. A magistrada indeferiu o pedido da agravante de redesignação da audiência para a forma presencial, conforme a seguinte decisão (ID 174423392): Inicialmente, defiro o pedido de intimação judicial da testemunha informada na petição de Id. 171077966, para comparecer à audiência de instrução designada, conforme certidão de Id. 172311878. Noutro giro, indefiro o pedido da parte autora de redesignação da audiência a fim de ser presencial, Id. 173642795. Assim, mantenho a realizada da audiência designada no mesmo dia, hora e forma (videoconferência), conforme certidão de Id. 172311878. No mais, aguarde-se a realização da audiência. Publique-se. [ID 174423392] A agravante afirma nas razões do agravo de instrumento ID 53169970 que sem a concordância ou pedido das partes foi designada audiência de instrução a ser realizada por videoconferência. Alega que a resolução no 481, de 22/11/2022, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) define que a audiência presencial é a regra, que as audiências virtuais, por serem excepcionais, só poderão ser realizadas por requerimento da parte, desde que deferido pelo juiz, ou, de ofício, por hipóteses apontadas na resolução, como urgência, conciliação ou indisponibilidade temporária do foro, calamidade ou força maior. Requer a reforma da decisão agravada “para que seja redesignada a audiência a fim de ser presencial” (ID 53169970). Contrarrazões do agravado (ID 54155375) é pela manutenção da audiência por videoconferência. Petição ID 55067289, de 22/01/2024, requer o recebimento do presente agravo “nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de que seja suspensa a audiência designada para o dia 25/01/2024 as 14 hr”. Observo que o pagamento do preparo não foi comprovado. Diante disso, intime-se a agravante para que comprove que é beneficiária da gratuidade da justiça ou recolha o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator